Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO DE CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.

1. Havendo previsão contratual de correção do valor do imóvel conforme índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF, o resíduo encontrado pela atualização deve ser pago pelo contratante.

2. Demonstrada a inadimplência, pode a construtora opor-se à entrega das chaves em atenção ao princípio da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), decorrente do próprio negócio jurídico.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.